Tribunal: TJSP
Processo: 2370577-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Ação de execução por quantia certa – Pessoa física – Outorgada à suplicante oportunidade para apresentar documentação necessária – Inércia em trazer a integralidade dos documentos solicitados - Declaração de pobreza não possui presunção de veracidade absoluta – Cônjuge da recorrente aufere rendimentos mensais superiores a três salários mínimos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Ação de execução por quantia certa – Pessoa física – Outorgada à suplicante oportunidade para apresentar documentação necessária – Inércia em trazer a integralidade dos documentos solicitados - Declaração de pobreza não possui presunção de veracidade absoluta – Cônjuge da recorrente aufere rendimentos mensais superiores a três salários mínimos, critério utilizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e prestigiado por esta Colenda Câmara para reputar necessitada a pessoa natural – Contratação de advogado particular – Inexistência de prova de que o profissional trabalhe "pro bono" ou "ad exitum" – Circunstâncias que militam contra a alegada escassez de recursos – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO com determinação.